Tribunal: TJMT
Processo: 1037717-74.2022.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037717-74.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PATRICIA JULIANE DE CAMPOS LIMA - CPF: 048.323.861-90 (APELANTE), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PATRICIA JULIANE DE CAMPOS LIMA - CPF: 048.323.861-90 (APELADO), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1037717-74.2022.8.11.0002

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, ao majorar a indenização por danos morais, manteve a verba honorária fixada na sentença, mas incorreu em erro material ao consignar o percentual na parte dispositiva.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia reside em definir se houve erro material no acórdão no que tange à fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão embargado, ao reformar a sentença, manteve a verba honorária em 20% sobre o valor da condenação.

4.

No entanto, na parte dispositiva do acórdão, houve erro material ao constar o percentual de 12%.

IV. Dispositivo e tese

5.

Embargos de Declaração providos para corrigir erro material.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material no acórdão."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.738.714/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/05/2020, DJe 18/05/2020.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1037717-74.2022.8.11.0002

APELANTE: PATRICIA JULIANE DE CAMPOS LIMA, BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

APELADO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, PATRICIA JULIANE DE CAMPOS LIMA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos por
Patrícia Juliane de Campos Lima

de acórdão que, por
unanimidade, deu provimento ao recurso da autora e negou provimento ao recurso do banco, assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação em ação indenizatória por danos morais em razão da inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes, em decorrência de dívida prescrita.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia reside em definir se a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes de dívida prescrita configura dano moral e a extensão da indenização.

III. Razões de decidir:

3. O tribunal entendeu que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, mesmo que não público, configura ato ilícito e gera dano moral, co o banco ao pagamento de indenização.

IV. Dispositivo e tese:

4. Apelação do autor provida para majorar o valor da indenização por danos morais. Apelação do banco desprovida.

5. Tese de julgamento: “1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, mesmo que não público, de dívida prescrita configura dano moral, gerando o dever de indenizar. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando a natureza do dano, a gravidade da conduta, as condições das partes e a finalidade da reparação.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, §5º; CPC, art. 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada:CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024; CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 01/11/2023.”

Embargos
(Id. 26256450): Sustenta a presença de erro material no acórdão com relação à fixação dos honorários recursais, porquanto a sentença fixou em 20% sobre o valor da condenação e o acórdão em 12%. Pugna pelo provimento para que sanada a contradição e mantida a condenação em 20% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões
(Id. 28022986): Pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1037717-74.2022.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de corrigir erro material no acórdão quanto ao valor a ser pago a título de honorários advocatícios.

Verifica-se que, de fato é caso de reforma do acórdão, apenas para corrigir este ponto.

Da análise, verifica-se que o recurso de apelação, interposto por
Patrícia Juliane de Campos Lima
, foi provido por esta Câmara e majorou os danos morais para o valor de R$ 10.000,00, mas ao finalizar o voto ocorreu erro material ao lançar na parte dispositiva, os honorários de sucumbência para 12%.

O recurso de apelação interposto pelo banco foi desprovido, por unanimidade, por esta c. Câmara.

Com isso, foi mantida a condenação a título de honorários advocatícios no valor de 20%.

No entanto, extrai-se do v. acórdão embargado:

“Posto isso, dá-se provimento ao recurso do autor, para majorar os danos morais para o valor de R$ 10.000,00; e nega-se provimento ao recurso BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO. Nos termos do art. 85 §11º do CPC, majoram-se os honorários advocatícios fixados em 10% para o valor de 12% sobre o valor da condenação.”

Dessa forma, faz-se necessária a correção do acórdão embargado neste ponto, apenas para fazer constar o valor de 20% sobre o valor da condenação.

Posto isso,
dá-se provimento
aos embargos, para o fim corrigir erro material no dispositivo final do voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024